Tribunal: TJSP
Processo: 2143826-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Reconvenção à ação de obrigação de não fazer c.c. indenizatória (suposta violação ao trade dress) - Decisão que extinguiu a reconvenção porque foi equivocadamente apresentada por meio da distribuição de nova ação - Inconformismo da ré reconvinte - Não acolhimento - Não obstante o equívoco cometido pela agravante, ao distribuir a reconvenção sem a vinculação de dependência à ação principal, a

Ementa:
Reconvenção à ação de obrigação de não fazer c.c. indenizatória (suposta violação ao trade dress) - Decisão que extinguiu a reconvenção porque foi equivocadamente apresentada por meio da distribuição de nova ação - Inconformismo da ré reconvinte - Não acolhimento - Não obstante o equívoco cometido pela agravante, ao distribuir a reconvenção sem a vinculação de dependência à ação principal, a reconvenção está sendo processada nos autos principais - A extinção meramente formal da reconvenção não gerou danos de ordem processual - O mérito da pretensão reconvencional será examinado com o sentenciamento - Decisão mantida - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2143826-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
WICKBOLD & NOSSO PÃO INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS LTDA. e agravada LUA
NOVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143826-55.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32872b
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2143826-55.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: WICKBOLD & NOSSO PÃO INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS
LTDA
AGRAVADA: LUA NOVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: EDUARDO PALMA PELLEGRINELLI
Reconvenção à ação de obrigação de não fazer c.c.
indenizatória (suposta violação ao trade dress ) - Decisão que
extinguiu
a
reconvenção
porque
foi
equivocadamente
apresentada por meio da distribuição de nova ação -
Inconformismo da ré reconvinte - Não acolhimento - Não
obstante o equívoco cometido pela agravante, ao distribuir a
reconvenção sem a vinculação de dependência à ação principal,
a reconvenção está sendo processada nos autos principais - A
extinção meramente formal da reconvenção não gerou danos
de ordem processual - O mérito da pretensão reconvencional
será examinado com o sentenciamento - Decisão mantida -
Recurso desprovido, com observação.
VOTO No 32872
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, nos autos de reconvenção à ação de obrigação de não
fazer c.c. indenizatória (suposta violação ao trade dress ), extinguiu
a reconvenção porque "foi equivocadamente apresentada por meio da
distribuição de nova ação".
Inconformada, a ré reconvinte a argumenta que
observou o disposto no art. 343, caput , do CPC, sendo certo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143826-55.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32872b
3
houve o processamento da reconvenção e o exercício do
contraditório. Todavia, em março de 2018, o i. Juízo de origem
determinou a distribuição da reconvenção, nos termos do art. 915,
das Normas de Serviços Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça.
Por conta disso, diz que "procedeu à distribuição autônoma por
dependência",
sucedendo-se posterior apensamento aos autos
principais. Em suma, questiona a derradeira ordem de extinção da
reconvenção, destacando que não houve prejuízo às partes.
O recurso foi processado (fls. 141). A contraminuta foi
juntada a fls. 144/150.
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 113 e 114. O preparo foi recolhido (fls. 115/117
e 137/139).
É o relatório do necessário.
2 - A agravada ajuizou a demanda principal, em
janeiro de 2018. Com o contraditório, a agravante apresentou
contestação e reconvenção, na mesma peça processual (fls. 12/51),
nos termos do art. 343, caput , do CPC.
Na sequência, a despeito de ato ordinatório para fins
de intimação para contestação à reconvenção, o i. Juízo a quo
determinou a distribuição da reconvenção, por dependência à ação
principal (fls. 249 e 284/285, dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143826-55.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32872b
4
A agravante promoveu a distribuição (processo n.
1051111-70.2018.8.26.0100), conforme noticiado a fls. 311/356, dos
autos principais.
A par da regular marcha processual, em relação à
ação principal e a pleito reconvencional, nos autos principais, a r.
decisão agravada, proferida nos autos da reconvenção, assim
determinou:
"Vistos.
Anote-se no sistema SAJ a extinção deste processo, eis que a
reconvenção foi equivocadamente apresentada por meio da
distribuição de nova ação.
Intimem-se"
O inconformismo não comporta acolhida.
O art. 286, par. ún., do CPC, estipula que "Serão
distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: I - quando se
relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; (...)
Parágrafo único. Havendo intervenção de terceiro, reconvenção ou
outra hipótese de ampliação objetiva do processo, o juiz, de ofício,
mandará proceder à respectiva anotação pelo distribuidor" (destaque
não original). Logo, era dispensável a determinação à agravante,
para distribuição da reconvenção, por dependência à ação principal.
Conforme certificado a fls. 127, da reconvenção, não
foi possível que se entranhasse nos autos principais, "haja vista que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143826-55.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32872b
5
peça foi distribuída livremente, em desacordo com a orientação contida à fls.
284/285, dos autos principais".
Acontece que, não obstante o equívoco cometido pela
agravante, ao distribuir a reconvenção sem a vinculação de
dependência à ação principal, é certo que o próprio Juízo a quo
bem pontuou que "A determinação de fls. 284/285 visa a dar cumprimento
a uma determinação administrativa da Corregedoria da Justiça Paulista para
fins de organização do processo e controle estatístico do CNJ, não tendo
qualquer efeito processual" (fls. 377/378, dos autos principais).
De fato, verifica-se que a reconvenção está sendo
processada nos autos principais, conforme se depreende da decisão
a fls. 377/378, que também rejeitou a tese de inépcia da lide
secundária.
Portanto, considerando que a extinção meramente
formal da reconvenção distribuída de modo equivocado pela
agravante não gerou danos de ordem processual e observando que
o mérito da pretensão reconvencional será examinado com o
sentenciamento, fica preservada a r. decisão agravada.
3 - Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com observação. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator